Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-26.2025.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000497-26.2025.8.05.0020 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: VALDELICIO ROCHA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. ART. 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ARBITRAMENTO E RECOLHIMENTO DE FIANÇA. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DECLARANDO A PERDA OU INEFICÁCIA DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA RESTITUIÇÃO. FINALIDADE ASSECURATÓRIA DA FIANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA PATRIMONIAL QUE NÃO SE EXTINGUE AUTOMATICAMENTE COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA AO JUÍZO ATÉ O DESFECHO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000497-26.2025.8.05.0020 , tendo VALDELICIO ROCHA DOS SANTOS , como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR